Tribunal: TCU
Processo: 045.611/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2846/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) , em desfavor da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN), de José Geraldo Medeiros da Silva e de Alexandre de Medeiros Wanderley, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio Fundeci 2012/0371 (peça 6), cujo objeto foi a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Sistema de exploração misto da raça caprina canindé na zona semiárida do Rio Grande do Norte"; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, incide a prescrição intercorrente, se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 prevê ainda que o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 2/5/2016, quando foi apresentada a prestação de contas final (peça 13); Considerando que a prescrição foi interrompida diversas vezes, destacando-se que entre 5/10/2018, quando foi emitida notificação ao Diretor Presidente da EMPARN, Alexandre de Medeiros Wanderley, informando acerca da reprovação da prestação de contas e solicitando o ressarcimento dos valores glosados (peças 116 e 117); e 22 e 23/10/2021, quando foram expedidas notificações a José Geraldo Medeiros da Silva e a Alexandre de Medeiros Wanderley, informando sobre a reprovação da prestação de contas e solicitando o ressarcimento dos valores glosados (peças 118 a 121), transcorreram mais de 3 anos, sem que tenha havido registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a proposição da SecexTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.611/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX); Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (EMPARN) (08.510.158/0001-13); Jose Geraldo Medeiros da Silva (XXX.528.814-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.